Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733421-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ROSIMAR NASCIMENTO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 205108705) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0020608-88.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. A parte agravante (ID 62803339) alega que o TJDFT admite a possibilidade de adoção de medidas executivas típicas visando o regular cumprimento das decisões judiciais, inclusive nas que se restringem a obrigações de natureza pecuniária. Sustenta que o cenário fático dos autos executivos e a desídia da Agravada, mostra-se extremamente razoável e necessário o deferimento das medidas típicas, visto que proporcionais ao caso em tela e que não onera excessivamente a Agravada, mas compele-o ao cumprimento da obrigação pecuniária assumida (art. 139, IV, do CPC). Aduz que a última pesquisa de bens via SISBAJUD se deu em 2019, logo, considerando o lapso temporal sem o adimplemento da dívida, e considerando que algumas informações sobre bens da executada somente poderiam ser auferidas com o auxílio do juízo e dos sistemas conveniados, é necessário que o Poder Judiciário contribua com a Exequente ora Agravante, para que o feito Executório tenha um fim satisfativo. Ao final, requer a reforma da decisão a quo, objetivando o deferimento da medida típica de constrição nos sistemas conveniados junto ao judiciário, para a penhora de valores bancários online SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 62803343 e 62803346). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital